Tribunal: TJPA
Processo: 0809267-07.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809267-07.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAUJO

APELADO: KARLA CRISTINA FROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONVIVÊNCIA PATERNA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. VALOR DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda e partilha, decretou o divórcio, fixou guarda unilateral do adolescente em favor da genitora, manteve suspensa a convivência paterna até reavaliação técnica, fixou alimentos em 15% dos rendimentos brutos do genitor e determinou a partilha igualitária de imóvel, adotando como parâmetro o valor de R$ 170.000,00.

2. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa quanto ao laudo psicossocial, pleiteia guarda compartilhada com retomada da convivência e impugna o valor atribuído ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação prévia sobre o laudo psicossocial; (ii) saber se estão presentes elementos que autorizem a guarda compartilhada e a retomada imediata da convivência paterna; (iii) saber se deve ser alterado o valor do imóvel fixado como parâmetro para a partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. Ausente comprovação de dano processual, sobretudo porque os documentos invocados foram juntados em grau recursal e não infirmam as conclusões adotadas na origem.

5. A guarda compartilhada constitui regra, mas admite exceção quando evidenciada probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, conforme art. 1.584, § 2º, do Código Civil. Estudo psicossocial aponta ambiente materno estável, ruptura prolongada do vínculo paterno e histórico de violência, inclusive com condenação criminal por ameaça em contexto doméstico.

6. A suspensão da convivência paterna, de caráter não definitivo e sujeita a reavaliação mediante ação própria e avaliação técnica multidisciplinar, mostra-se medida proporcional e alinhada ao melhor interesse do adolescente.

7. A adoção do valor de R$ 170.000,00 para o imóvel partilhável decorreu da ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. O valor histórico de aquisição não se confunde com o valor atual de mercado, permanecendo possível ulterior apuração em fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto. 2. A guarda compartilhada pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem risco de violência doméstica, em observância ao melhor interesse do menor. 3. A suspensão temporária da convivência paterna é admissível quando amparada em laudo técnico e sujeita a reavaliação futura. 4. O valor histórico de aquisição do imóvel não prevalece automaticamente sobre o valor de mercado para fins de partilha, ausente prova técnica idônea em sentido contrário.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584, § 2º; CPC, arts. 487, I, 85, § 11; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5014635-50.2019.8.13.0145; TJDFT, AI nº 0734497-61.2022.8.07.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809267-07.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO

APELADA: KARLA CRISTINA FROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara de Família de Parauapebas
, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C ALIMENTOS C/C GUARDA E PARTILHA DE BENS proposta por
KARLA CRISTINA FRÓS ARAUJO
em desfavor do ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 31948324
KARLA CRISTINA FRÓS ARAUJO sustenta que contraiu matrimônio com ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO, sob o regime de comunhão parcial de bens, da união tendo nascido o menor DAVI FRÓS ARAUJO, e que o casal se encontra separado de fato há cerca de 10 meses, inexistindo possibilidade de reconciliação. Afirma que o requerido adotava comportamento agressivo, com ameaças à sua integridade física e emocional, bem como ao filho, circunstância que teria gerado temor e abalo psicológico à criança. Requereu, assim, a concessão da gratuidade da justiça, a decretação do divórcio com retorno ao nome de solteira, a guarda unilateral do menor, a regulamentação das visitas somente após estudo psicossocial, a fixação de alimentos provisórios e definitivos no percentual de 37,5% dos rendimentos do réu, além da partilha, em iguais proporções, do imóvel e do veículo adquiridos na constância do casamento.

Foi proferida pelo Juízo de origem sentença parcial, julgando procedente o pedido de divórcio
(ID 31948326)
.

ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO apresentou contestação
(ID 31948340)
alegando serem inverídicas as acusações de comportamento agressivo, ameaças e intenção de afastar o filho da genitora, sustentando jamais ter praticado violência contra KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO ou contra o menor DAVI FRÓS ARAÚJO, atribuindo à autora conduta de alienação parental. Defendeu a guarda compartilhada, com residência de referência materna e regulamentação do convívio paterno conforme sua escala de trabalho. Quanto aos alimentos, asseverou que o percentual pleiteado de 37,5% é excessivo, pugnando pela fixação definitiva em 10% de seus rendimentos líquidos, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. No tocante à partilha, impugnou o valor atribuído ao imóvel, indicando avaliação de R$ 80.000,00, e requereu o abatimento do saldo devedor do financiamento do veículo.

Sobreveio a sentença de
ID 31948363
em que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“DISPOSITIVO

Com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos a seguir:

I. Confirmo a sentença parcial que decretou o divórcio, mantendo seus efeitos e determinando a averbação no Registro Civil, caso ainda não realizada.

II. Homologo, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, o acordo extrajudicial acerca da venda do veículo Hyundai Tucson GL, placa OJJ8639, com divisão igualitária do valor líquido entre as partes.

III. Defiro a guarda unilateral do(a) adolescente D. F. A. em favor da genitora, Karla Cristina Frós.

IV. Mantenho suspensa a convivência paterna até cessação dos fatores impeditivos, admitida reavaliação mediante ajuizamento da ação de regulamentação do direito de visitas, que deverá ter prévia avaliação técnica multidisciplinar, sempre orientada pelo melhor interesse.

V. Fixo alimentos definitivos em favor de(o)(a) adolescente no percentual de 15% dos rendimentos brutos do requerido, com incidência sobre férias e 13º, excluídos IR e INSS; termo inicial na publicação desta sentença; adimplemento por desconto em folha, se houver vínculo formal, ou, na ausência, por depósito mensal até o dia 10 em conta indicada nos autos.

VI. Determino a partilha igualitária (50% para cada ex-cônjuge) do imóvel situado na Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA, considerado, para esta definição, o valor de R$ 170.000,00 indicado pela autora, sem prejuízo de posterior apuração de ônus e eventuais ajustes na execução, se necessários.

VII. Reconheço sucumbência recíproca. Custas processuais rateadas em 50% para cada parte, observada eventual gratuidade já deferida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados na mesma proporção, com suspensão da exigibilidade exclusivamente para quem gozar de gratuidade. Neste passo, defiro ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, embora revel.

Após as comunicações, arquivem-se com as anotações de estilo, observados os ulteriores requerimentos compatíveis.

P.R.I.C.

Serve o(a) presente instrumento como carta, carta precatória, ofício, mandado, e-mail, WhatsApp e/ou edital.

Parauapebas/PA, data do sistema.

JUÍZO(A) DE DIREITO”.

Inconformado, ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO interpôs recurso de apelação
(ID 31948417)
sustentando que a sentença deve ser reformada quanto à guarda, ao direito de convivência e à valoração do imóvel partilhável. Alega, em síntese, que não foi oportunizada às partes manifestação sobre o laudo psicossocial, embora o Ministério Público assim tenha requerido, e que o estudo técnico não teria desaconselhado de forma definitiva a convivência paterna, mas apenas indicado reconstrução gradual do vínculo. Aduz, ainda, que a medida protetiva considerada pelo juízo de origem já estaria expirada e que a ação penal por ameaça teria sido julgada improcedente, inexistindo, por isso, elementos atuais aptos a justificar a guarda unilateral e a suspensão do convívio com o filho. No tocante à partilha, impugna o valor de R$ 170.000,00 atribuído ao imóvel, requerendo a adoção do montante de R$ 80.000,00 ou, subsidiariamente, do valor contratual de R$ 40.000,00.

Contrarrazões apresentadas por KARLA CRISTINA FROS
(ID 31948424)
em que sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a guarda unilateral e a suspensão da convivência paterna atendem ao melhor interesse do adolescente DAVI FRÓS ARAÚJO, diante do estudo social que apontou ambiente materno estável, ausência de vínculo afetivo com o genitor e risco decorrente de histórico de violência e processos correlatos. Defende, ainda, a preservação do valor de R$ 170.000,00 atribuído ao imóvel partilhável, por entender que a impugnação do apelante foi genérica, intempestiva e desacompanhada de prova idônea, configurando indevida inovação recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou no
ID 34135904
pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Sustentou que os elementos probatórios, notadamente o estudo psicossocial, a manifestação do adolescente e o histórico de violência doméstica atribuído a ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO, legitimam a guarda unilateral em favor de KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO e a manutenção da suspensão da convivência paterna. Quanto à partilha, defendeu a preservação do valor de R$ 170.000,00 do imóvel, diante da ausência de prova idônea em sentido contrário.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência recursal de ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO

restringe-se a três pontos da sentença de ID 31948363: (a) a fixação da guarda unilateral do adolescente em favor da genitora; (b) a manutenção da suspensão da convivência paterna, com possibilidade de reavaliação em ação própria; e (c) o valor atribuído ao imóvel partilhável, fixado em R$ 170.000,00.

Passo à análise das razões recursais.

I. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade processual ao fundamento de que, embora o Ministério Público de primeiro grau tenha requerido a intimação das partes para manifestação sobre o estudo psicossocial de
ID 134715269
, tal providência não teria sido observada, o que lhe teria impedido de trazer ao Juízo elementos referentes ao término da medida protetiva e à suposta improcedência da ação penal mencionada na apelação
(ID 31948417).

Não obstante, a preliminar não prospera.

Isso porque, em primeiro lugar, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se evidencia na hipótese. O próprio recorrente, em sede de apelação, trouxe os documentos que reputava relevantes, notadamente os relativos ao processo criminal nº 0813274-42.2022.8.14.0040
(ID 31948419)
e às medidas protetivas
(ID 31948418),
de modo que a matéria foi integralmente submetida ao crivo desta instância revisora.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613 .170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art . 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021)

Em segundo lugar, e mais importante, os documentos que o apelante afirma terem sido sonegados ao debate não infirmam a conclusão central adotada na origem.

A apelação foi edificada sobre a premissa de que a ação penal nº 0813274-42.2022.8.14.0040 teria sido julgada improcedente; todavia, o documento de ID 31948419 revela justamente o contrário: houve julgamento parcialmente procedente da pretensão punitiva, com condenação de ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO pela prática do delito do art. 147 do Código Penal e da contravenção do art. 21 da LCP, ambos em contexto de violência doméstica, tendo sido fixada pena definitiva de 3 meses de detenção, com suspensão condicional da pena.

Também a expiração temporal de medida protetiva não tem o alcance de apagar o contexto fático de violência doméstica e familiar registrado nos autos, sobretudo quando o acervo probatório não se resume a tal medida, mas inclui o estudo psicossocial, a manifestação do adolescente e a própria existência de persecuções penais correlatas.

Assim, ainda que tivesse sido oportunizada vista específica às partes, o resultado do julgamento, à luz do conjunto probatório efetivamente disponível, não se alteraria.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II. DA GUARDA DO ADOLESCENTE DAVI FRÓS ARAÚJO

No mérito, mostra-se correta a sentença ao deferir a guarda unilateral em favor da genitora KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO
(ID 31948363)
.

É certo que a guarda compartilhada constitui, em regra, a modalidade preferencial no sistema jurídico brasileiro. Ocorre que essa diretriz não possui caráter absoluto.

O próprio art. 1.584, § 2º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.713/2023, excepciona a guarda compartilhada quando houver elementos que evidenciem probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar; e tal interpretação harmoniza-se com a prioridade absoluta conferida pela Constituição ao melhor interesse da criança e do adolescente, bem como com o dever geral de proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Colaciono o mencionado dispositivo:

Art. 1.584.

A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente
ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar
.

Acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA COMPARTILHADA - RISCO DE VIOLÊNCIA - MEDIDA PROTETIVA INSTAURADA EM DESFAVOR DO PAI - GUARDA UNILATERAL - FIXAÇÃO - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA - DESNECESSIDADE. - A guarda compartilhada não será fixada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. (TJ-MG - Apelação Cível: 50146355020198130145, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)

No caso concreto, os elementos dos autos são consistentes no sentido da inadequação, ao menos no momento atual, da guarda compartilhada.

O estudo psicossocial de
ID 31948355
concluiu que o adolescente está vivendo com a mãe, o padrasto e o irmão “num ambiente sadio”, com rotina, regras, estudos, lazer, afeto e cuidados com sua saúde biopsicossocial, demonstrando adaptação a essa realidade; registrou, ainda, que a convivência com o genitor está suspensa há mais de dois anos e que, no momento da avaliação, “ainda não há, por parte do menino, interesse em manter contato com o pai”, em razão do histórico de convivência anterior.

Na mesma linha, o laudo consignou que, desde a separação, o genitor não mantinha contato com o filho e que havia, no entorno da relação parental, registros de processos criminais e medida protetiva, somando-se a isso a circunstância de o adolescente afirmar não sentir saudades do pai e associar suas lembranças a comportamentos violentos e ao sofrimento vivenciado pela mãe.

A sentença recorrida, ao valorar esse conjunto, concluiu que o estudo social apontava ambiente estável sob os cuidados maternos e ruptura prolongada da convivência paterna associada a episódios de violência, aplicando a exceção legal à guarda compartilhada prevista no art. 1.584, § 2º, do Código Civil
(ID 31948363).

Não vejo como dissentir dessa conclusão.

O apelante insiste em negar a violência. Entretanto, o documento de
ID 31948419
demonstra que, no processo criminal nº 0813274-42.2022.8.14.0040, a imputação dizia respeito a fatos ocorridos em 10/08/2022, ocasião em que ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO teria ameaçado de morte KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO, agredido-a fisicamente e empurrado o filho do casal durante a ocorrência, narrativa que culminou em condenação parcial, e não em absolvição, como sustentado no recurso.

Nesse contexto, a guarda unilateral não representa punição ao genitor, mas providência protetiva e prudencial, calibrada pela realidade concreta demonstrada nos autos. A conclusão do juízo de origem, portanto, está em plena consonância com os elementos probatórios coligidos.

III. DA SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA

Igualmente não merece reparo a sentença no ponto em que manteve suspensa, por ora, a convivência paterna, admitindo futura reavaliação mediante ação de regulamentação de visitas precedida de avaliação técnica multidisciplinar
(ID 31948363).

É importante assentar que o direito de convivência familiar, embora de estatura constitucional, não possui natureza absoluta. Ele deve ser concretizado segundo o superior interesse da criança e do adolescente, jamais em oposição a esse parâmetro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA . MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil ( CC) estabelece no art . 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1 .583 do CC. O § 2º prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. 2. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor . Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança. 3. Na hipótese, o agravado ajuizou cumprimento de sentença, referente ação de guarda, que tramitou perante a 2º Vara De Família de Brasília - DF. Na sentença, foi homologado acordo judicial celebrado entre os pais da menor, em 16/06/2021 . Restou estabelecida a guarda compartilhada da menor e o lar materno como o de referência. Posteriormente ao acordo homologado, a mãe informa que o pai da menor responde a inquérito policial, no qual se apuram supostos abusos sexuais contra a menor impúbere. Alega ainda que já foi internado compulsoriamente por sua família em decorrência de problemas psiquiátricos e por uso de substâncias psicoativas. 4 . A suspensão da convivência deve sempre ser pautada por uma análise cautelosa da situação do menor: a regra é a manutenção do convívio. Todavia, diante dos detalhes do caso, os elementos probatórios apontam para possível comprometimento da integridade física e psicológica da criança. Em juízo preliminar, percebe-se que a dinâmica familiar é conturbada e que há intensa litigiosidade entre os genitores. Os pais e a criança aparentam estar inseridos em ciclo de violência sexual . Embora a regra seja a manutenção da convivência, a integridade física da criança deve ser preservada e se sobreleva na ponderação com o direito ao convívio paterno. Precedentes. 5. Diante da gravidade dos fatos, bem como do laudo da psicóloga - o qual sugere ?a criança dê continuidade ao atendimento psicoterapêuticos e que medidas legais sejam tomadas para avaliação completa do caso e proteção à criança? - deve ser reformada a decisão que determinou à executada o cumprimento dos termos do regime de convivência paterno . 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07344976120228070000 1652076, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/01/2023)

No caso, o estudo psicossocial não recomenda a retomada imediata do convívio.
Ao contrário, registra que, no momento da avaliação, não havia interesse do adolescente em manter contato com o pai
e que o genitor deveria respeitar a visão do filho, sem forçar uma relação em que, naquele instante, não existia interesse mútuo; assinala, ainda, que eventual mudança de cenário dependeria de processo gradual, futuro e construído por todos os envolvidos.

O próprio apelante, ao transcrever trechos do laudo em suas razões, reconhece que o estudo apontou a inexistência, naquele momento, de interesse do menino em manter contato com o pai e a necessidade de respeito à percepção do filho
(ID 31948417).
Não é juridicamente possível converter esse conteúdo técnico em ordem judicial de retomada forçada da convivência, sobretudo quando a equipe interprofissional enfatiza a historicidade conflituosa do vínculo e a necessidade de reconstrução gradual, sem imposição.

Destaque-se que a suspensão determinada na origem não foi fixada em caráter perpétuo ou irreversível. Ao contrário, a própria sentença ressalvou expressamente a possibilidade de revisão futura, desde que cessados os fatores impeditivos e após nova avaliação técnica multidisciplinar
(ID 31948363).
Trata-se, pois, de solução proporcional e reversível, compatível com a natureza dinâmica das relações familiares e com a conclusão do laudo, que expressamente consignou que seus resultados dizem respeito ao momento atual e que a realidade estudada não é “definitiva e não cristalizada”.

Em suma, não se está negando, em tese, a importância da convivência paterno-filial; está-se apenas reconhecendo que, neste momento processual e diante deste acervo probatório, a imposição judicial do convívio contraria a escuta qualificada do adolescente e o juízo técnico produzido nos autos.

IV. DA PARTILHA E DO VALOR DO IMÓVEL

Também não assiste razão ao apelante quanto ao inconformismo dirigido ao valor do imóvel situado na Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA.

A sentença determinou a partilha igualitária do bem, considerando, “para esta definição”, o valor de R$ 170.000,00 indicado pela autora, “sem prejuízo de posterior apuração de ônus e eventuais ajustes na execução, se necessários”
(ID 31948363)
. E o fundamento empregado foi claro, qual seja, a refutação do requerido era genérica e desacompanhada de início de prova, motivo pelo qual prevalecia, naquela fase, a avaliação apresentada pela autora.

A irresignação recursal não é suficiente para afastar tal conclusão.

Na contestação de
ID 31948340
, o réu afirmou que o imóvel valeria R$ 80.000,00, mas não instruiu adequadamente sua insurgência com prova técnica idônea capaz de infirmar, no momento processual oportuno, a estimativa apresentada pela autora. Em grau recursal, passou a invocar o contrato de aquisição do bem por R$ 40.000,00, buscando que esse valor, ou o de R$ 80.000,00, fosse adotado como base da partilha
(ID 31948417).

Contudo, o preço histórico de aquisição não se confunde, necessariamente, com o valor atual de mercado do imóvel, especialmente em contexto de valorização imobiliária. A referência contratual à compra por R$ 40.000,00, por si só, não tem força bastante para desconstituir a avaliação acolhida na sentença. Além disso, a própria decisão recorrida foi cautelosa ao ressalvar a possibilidade de ulterior apuração de ônus e de ajustes em fase executiva, o que preserva às partes espaço processual adequado para debate valorativo mais aprofundado, se necessário.

Não se pode perder de vista, ademais, que o objeto principal da sentença, nesse ponto, foi a definição da meação e da sujeição do bem ao regime de comunhão parcial, tendo a quantificação sido adotada como parâmetro inicial, sem blindagem contra futura depuração executiva. Em tal cenário, inexistindo prova robusta a infirmar a base eleita pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para o percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026